Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750555-08.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA IMPETRADO: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0724270-75.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA e LAIS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA contra acórdão da 1a Turma Cível proferido no Agravo de Instrumento 0724270-75.2023.8.07.0000, cuja ementa tem o seguinte teor: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DA NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RENOVAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. A impugnação, conquanto instrumento de defesa resguardado ao executado em consonância com o contraditório inerente ao devido processo legal, encerra via defensiva de alcance vinculado e limitado, podendo encartar apenas as matérias expressamente pontuadas pelo legislador em compasso com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e celeridade processuais que são assegurados pelos institutos da coisa julgada e da preclusão, não podendo ser formulada com viés transrescisório e transmudada em sucedâneo do instrumento apropriado para elisão da coisa julgada e de revolvimento da coisa julgada (CPC, art. 525, §1o). 4. Aperfeiçoada a coisa julgada, inviável que o executado, em ambiente de impugnação, pretenda debater novamente a causa, repristinando o que está sepultado, formulando teses defensivas que deveria ter deduzido na fase cognitiva como forma de safar-se da obrigação legitimamente constituída, soando desconforme com o ritual processual, pois, ventilar a alegação de nulidade do título formado por ter incidido, segundo defende, em erronia na resolução do litígio e aplicação dos contornos legais que nortearam a resolução. 5. A atualização monetária não encerra pena nem incremento à obrigação, mas simples fórmula de preservação de sua identidade no tempo, preservando-a dos efeitos da desvalorização da moeda, incidindo desde quando definida sua expressão pecuniária, pois não ostenta a correção natureza penal, mas traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo. 6. Aferido que a responsabilidade da parte executada é de natureza contratual, pois tem gênese no contrato de compra e venda que celebraram os litigantes, como corolário da natureza de sua responsabilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da citação, pois demarca o momento em que a mora restara caracterizada, conforme restara fixado pelo título executivo, quanto à realização da obrigação demandada, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida pelo legislador (CPC, art. 219 e CC, art. 405). 7. Imposta à parte executada penalidade no curso procedimental via de decisório que não fora objeto de insurgência recursal no momento oportuno, ressoa patente que, aperfeiçoada a preclusão recobrindo a oportunidade para defender a ilegitimidade da sanção que restara agregada ao crédito exequendo, inviável que seja reprisada e debatida a questão a destempo 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (07242707520238070000, 1a T., Rel. Des. Teófilo Caetano, DJE: 24/10/2023).” Os Impetrantes sustentam que o acórdão impugnado, que manteve a decisão agravada e consequentemente a rejeição à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é manifestamente ilegal e teratológico, ante a comprovação de que o título judicial que os condenou ao pagamento de lucros cessantes com base em valorização imobiliária é "juridicamente aberrante”. Afirmam que “não existe nenhuma lei que autoriza ou determina o pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes de valorização de imóvel público ou particular”, razão pela qual requereram no agravo de instrumento a declaração de inexigibilidade do título judicial, com fulcro no artigo 525, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Ressaltam que a suposta valorização imobiliária do bem, cuja posse foi perdida pelo exequente, não pode respaldar condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conclui pelo cabimento do mandado de segurança ante a flagrante violação de direito líquido e certo e a ausência de via recursal dotada de efeito suspensivo. Requerem o deferimento de liminar para suspender o cumprimento de sentença e, ao final, a concessão da ordem para “para declarar a nulidade insanável e reconhecer a decisão absurda e juridicamente aberrante do v. acórdão prolatado pelo impetrado no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0724270-75.2023.8.07.0000”. A decisão de fls. 1/4 ID 54021364 determinou a remessa dos autos ao Conselho Especial em razão da incompetência da Câmara Cível “considerando que a impetração é contra ato de Turma, a competência não é desta Câmara, mas sim, do egrégio Conselho Especial – RITJDFT (art. 13, I, c).” É o relatório. Decido. Não é cabível o mandado de segurança. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. Não é portador de ilegalidade manifesta, ou seja, de teratologia, acórdão devidamente fundamentado que confirma a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença que transpõe a limitação cognitiva do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Como bem ponderado no voto-condutor do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento 0724270-75.2023.8.07.0000: “Ultrapassada essa questão, quanto ao mérito, o agravo, da mesma forma, não se afigura revestido de sustentação material. Consoante pontuado, almejam os agravantes a extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo ou da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes qualifica-se como bem público. Aludidas arguições soam serôdias e ultrapassadas, pois acobertadas pela coisa julgada. O acórdão exequendo assegurara ao agravante indenização por lucros cessantes em razão da perda dos direitos possessórios relativos ao imóvel, restando acobertado pela coisa julgada. A natureza do bem que fizera o objeto do negócio, ademais, jamais fora controvertida nem encerrara óbice para a celebração do contrato havido entre as partes. O negócio fora concertado entre os litigantes e sob esse alcance subjetivo irradiara efeitos jurídicos válidos, conforme restara plasmado. O aduzido, portanto, além de tangente ao negócio, está há muito superado. Em suma, a condenação debitada aos agravantes está expressa em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e, acobertado pela coisa julgada, somente pode ser desconstituído em sede de ação rescisória. Como comezinho, “a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.” (REsp 1324152SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04052016, DJe 15062016). Acaso desejem os agravantes, com os riscos inerentes, debaterem a higidez do título formado, deverão se valer do instrumental apropriado. Aliás, o que sobressai do detido cotejo dos autos é que os agravantes, em momento algum durante a fase cognitiva, sustentaram que o imóvel nomeado era bem público, não sobejando possível que, na fase executiva, invoquem essa circunstância com o manifesto objetivo de safarem-se da obrigação de pagar que lhes fora debitada. O que sobeja, de qualquer forma, é que o fato apontado pelos agravantes – natureza pública do imóvel e ausência de autorização do poder público para a posse do imóvel – é de todo irrelevante defronte os contornos da coisa julgada e da eficácia subjetiva do negócio havido, que pautara a resolução da fase cognitiva. Suplantada, pois, as arguições formuladas à guisa de inexigibilidade do título executivo e nulidade do acórdão exequendo, sobeja aferir, alfim, o alegado excesso de execução decorrente do cômputo de juros de mora e correção monetária encargos que não foram fixados pelo título executivo.” Tendo em vista o óbice da coisa julgada que emana da constituição do título judicial, na impugnação ao cumprimento de sentença não podem ser arguidas matérias fora do esquadro jurídico do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, máxime aquelas que, por influenciarem no julgamento da demanda, só poderiam ser suscitadas na fase de conhecimento. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AgInt no AREsp 1.547.176/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/05/2020)” A impugnação é um incidente do módulo de cumprimento de sentença e por conta disso não permite que o executado deduza matérias que estão superadas pelo encerramento do módulo cognitivo, na esteira do que prescrevem os artigos 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Não podendo o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, haverá na impugnação uma limitação de cognição horizontal, restringindo-se às matérias passíveis de alegação nessa espécie de defesa. O art. 525, § 1o, no Novo CPC prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, entendendo corretamente, a doutrina majoritária que se trata de rol exaustivo, salvo as matérias de ordem pública, desde que não estejam já protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Impugnação com matéria alheia ao rol legal deve ser rejeitada liminarmente. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016, p. 915)” “O art. 525, § 1o, VII, do Novo CPC exige que as causas modificativas e extintivas da obrigação tenham ocorrido depois da sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada. Nas hipóteses de essas causas existirem durante a fase de conhecimento, de duas uma: ou foram alegadas na contestação e afastadas pelo juiz ou nem chegaram a ser alegadas. Seja como for, como a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge o deduzido e o dedutível (art. 508 do Novo CPC), não é possível a sua alegação em sede de impugnação. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 945)” A pretensão de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes supera claramente os limites da impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo porque desafia a coisa julgada, de maneira a evidenciar que o acórdão impugnado não se ressente de ilegalidade ou teratologia. Avulta, nesse contexto, o descabimento do mandado de segurança impetrado. Além da inexistência de decisão ilegal, os Impetrantes objetivam, também pela via mandamental, desconstituir condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes lastreada em sentença transitada em julgado. Por não constituir sucedâneo recursal, o mandado de segurança não representa palco processual adequado para a revisão de decisão judicial fundamentada, a não ser nos casos de patente anomalia jurídica, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustra a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38579 ED-AgR, Pleno, rel. Min. André Mendonça, DJe 14/03/2023)” Sem que se desconstitua o título judicial, pela ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, presente o disposto nos referidos artigos 502, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil. Não se divisa nos autos, portanto, a existência de provimento judicial que, por sua patente transgressão legal, pode ser corrigida ou desconstituída mediante mandado de segurança, instrumento jurídico que não pode degenerar em sucedâneo recursal. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustra a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (...) (MS 37.114 AgR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/06/2022)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei 12.016/2009. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator